Tribunal: STF
Processo: HC 96086
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IRREGULARIDADE NO
   RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   AÇÃO PENAL NÃO CONTAMINADA POR EVENTUAIS VÍCIOS OCORRIDOS NO
   INQUÉRIO POLICIAL. CONDENAÇÃO ARRIMADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA
   AÇÃO PENAL. NEGLIGÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
   COMPROVAÇÃO.
1.      Irregularidade no reconhecimento pessoal e
   fotográfico do paciente. Apuração que demanda reexame de fatos e
   provas. Eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não
   contaminam a ação penal.
2.      Condenação arrimada em provas
   produzidas na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla
   defesa.
3.      Ausência de comprovação de negligência da
   defesa.
        Ordem denegada.